Tribunal: TJES
Processo: 5000525-17.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000525-17.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA ADELIA CHAVES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ENTENDO QUE O AGRAVADO DEVE SER EXTINTO DE PLANO, UMA VEZ QUE NÃO VEJO POSSÍVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, SENDO CERTO QUE, NO MÁXIMO, ADMITE-SE O MANDADO DE SEGURANÇA. ASSIM, DEIXO DE CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, JULGANDO-O EXTINTO, SEM MÉRITO. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000627-86.2021.8.08.0032

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA ADELIA CHAVES

RELATOR:
‌JUIZ‌ ‌DE‌ ‌DIREITO‌ ‌PAULO‌ ‌ABIGUENEM‌ ‌ABIB‌

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
,

objetivando afastar decisão do MM. Juíza de Direito do 1ª Vara de Mimoso do Sul
,
que proferiu decisão, nos autos do processo nº 5011594-20.2021.8.08.0024, deferindo o pedido de tutela de urgência, determinando que o requerido, ora agravante, no prazo de até 48 horas, cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da agravada, relativos ao contrato indicado na inicial (contrato nº 138627780, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, o ora agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja revista e reformada a decisão agravada, a fim de que seja revogada a antecipação de tutela concedida.

Nesse sentido, o ora agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste, na forma do art. 1.019, I do CPC. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para que seja totalmente revogada a decisão proferida.

Para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve estar presente o
periculum in mora,
conforme preconiza o art. 300 c/c 1.019, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, entendo que não merece prosperar o pedido do agravante, tendo em vista a existência de
periculum in mora
reverso, ou seja, por mais que haja um receio de prejuízo de difícil reparação para o agravante, também existe tal perigo em relação o agravado, de modo que a questão deve ser decidida com base na proporcionalidade.

Neste viés, resta claro que há possibilidade de acondicionar a Agravada prejuízos irreversíveis na presente demanda. Desta forma, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Quanto ao mérito, colacionando todo lastro probatório acostado ao presente caderno processual, não vislumbro os requisitos necessários para que tal pretensão seja deferida.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 300, a presença simultânea da “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” como sendo os requisitos a serem considerados para a concessão da antecipação da tutela jurisdicional, além da prova inequívoca das alegações e a reversibilidade dos efeitos do provimento. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando detidamente os autos, entendo que não merece prosperar o pedido do Agravante, vez que não vislumbro, no presente caso, elementos que evidenciem, minimamente, a probabilidade do seu direito.

Ademais, não verifico presente o requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Desta forma, entendo que não merece prosperar o pedido do agravante, não tendo encontrado nos autos elementos que me convençam da verossimilhança de suas alegações e que corroborem com a probabilidade de seu direito.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.